Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-79.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. EFEITOS DA REVELIA. VERACIDADE DOS FATOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. AUSÊNCIA. PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui ônus do autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega lhe cabe; no caso, tratando-se de partilha de bens decorrentes de divórcio, da propriedade desses bens e de que foram adquiridos na constância do casamento.
2. A inversão do ônus da prova, tal como autorizado pelo artigo 373, § 1o, do CPC/15, exige a demonstração da impossibilidade ou dificuldade na produção da prova, o que não se mostra devidamente caracterizado na hipótese.
3. A revelia implica a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Nos termos do artigo 345, IV, do CPC/15, a revelia não induz à presunção de veracidade se as alegações de fato não forem verossímeis.
4. Inexistindo provas aptas a demonstrar a propriedade do bem ou que foram adquiridos na constância do vínculo conjugal, as alegações deduzidas na exordial não podem ser consideradas verossímeis.
5. Apelação conhecida e não provida.